Tribunal: TJBA
Processo: 8129391-82.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129391-82.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ERIEDALVA DOS ANJOS

Advogado(s)
:

APELADO: EDER RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO JOSE FERNANDES DA CONCEICAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ilegitimidade passiva do réu. A parte autora, representada pela Defensoria Pública, requereu a substituição do réu com base no art. 338 do CPC, antes do julgamento, após reconhecer equívoco quanto ao polo passivo da demanda.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, alegada a ilegitimidade passiva pelo réu, e havendo pedido expresso da parte autora pela substituição do polo passivo, o juízo de origem deveria ter oportunizado a emenda da inicial antes de extinguir o processo.

III. Razões de decidir

O CPC/2015 estabelece a possibilidade de substituição da parte ré quando alegada ilegitimidade passiva em contestação, mediante emenda à inicial (arts. 338 e 339 do CPC).

A extinção do feito sem oportunizar à parte autora a correção do vício fere os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas (arts. 6º e 317 do CPC).

Jurisprudência consolidada nos tribunais superiores e estaduais reconhece a nulidade de sentença proferida em tais circunstâncias.

IV. Dispositivo

Recurso provido para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de Origem, a fim de que seja oportunizada à parte autora a substituição da parte ré.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 317, 338 e 339.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, Apelação Cível 0848778-52.2023.8.12.0001, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j. 01.04.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1009230-50.2023.8.26.0032, Rel. Des. Paulo Alonso, j. 19.02.2024; TJ-BA, Apelação 80010569620208050039, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 30.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8129391-82.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ERIEDALVA DOS ANJOS e como apelada EDER RIBEIRO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)